Tribunal: TJES
Processo: 5001788-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001788-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO CEZAR DE OLIVEIRA

REQUERIDO: FLAVIO FERNANDO CALISTO OLIVEIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INSCRIÇÃO NO CADÚNICO. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por THIAGO CEZAR DE OLIVEIRA, assistido pela Defensoria Pública Estadual, contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita em Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em analisar se o agravante preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita, considerando a presunção de hipossuficiência, a assistência pela Defensoria Pública e os documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à assistência judiciária gratuita é uma garantia fundamental prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição e regulamentada pelo art. 98 do Código de Processo Civil, assegurado àqueles com insuficiência de recursos.

A alegação de insuficiência por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), a qual, embora relativa, somente pode ser afastada por prova em contrário.

A assistência do agravante pela Defensoria Pública, cuja atuação é precedida de análise socioeconômica, reforça a verossimilhança da alegação de hipossuficiência.

A condição de vulnerabilidade econômica do agravante é corroborada pela inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e por extrato bancário que demonstra movimentação financeira modesta, elementos suficientes para comprovar a insuficiência de recursos.

O fato de o agravante ter exercido atividade remunerada no passado ou ter figurado como sócio em pessoa jurídica, cuja constituição é objeto de questionamento na ação principal, não afasta a necessidade atual do benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência de pessoa natural é reforçada pela assistência da Defensoria Pública e pela inscrição no CadÚnico.

A análise do direito à gratuidade de justiça deve considerar a situação econômica atual do requerente, não podendo ser indeferido o benefício com base em condição financeira pretérita.

Presentes elementos que confirmam a insuficiência de recursos, como a atuação da Defensoria Pública e a inscrição em programas sociais, impõe-se o deferimento da assistência judiciária gratuita para garantir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º
5001788-91.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO CEZAR DE OLIVEIRA

AGRAVADO: FLAVIO FERNANDO CALISTO OLIVEIRA

JUIZ DE DIREITO: DR. JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado na decisão preambular que antecipou os efeitos da tutela recursal, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por THIAGO CEZAR DE OLIVEIRA, assistido pela Defensoria Pública Estadual, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Social (processo nº 5006090-37.2024.8.08.0021), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à análise do acerto da decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao Agravante.

O recorrente sustentou, em síntese, que sua condição de hipossuficiência econômica é presumida, uma vez que se encontra assistido pela Defensoria Pública, órgão que realiza criteriosa análise socioeconômica antes de assumir o patrocínio da causa. Argumentou, ainda, que a simples afirmação de pobreza, nos termos da lei, é suficiente para a concessão do benefício, e que a decisão de primeiro grau, ao negar-lhe tal direito, obsta o seu acesso à justiça.

Pois bem. A controvérsia, como se vê, restringe-se ao preenchimento, ou não, dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

O direito à assistência judiciária gratuita é garantia fundamental prevista no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que dispõe:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
. Em nível infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu art. 98,
caput
, assegura o benefício à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

O § 3º do art. 99 do mesmo diploma legal estabelece uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Textualmente:

Art. 99. [...] § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Trata-se, contudo, de uma presunção
juris tantum
, ou seja, relativa, que pode ser elidida por prova em contrário. Compete ao magistrado, nos termos do § 2º do mesmo artigo, indeferir o pedido caso haja nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso em apreço, o douto magistrado de primeiro grau, após intimar o autor para comprovar sua hipossuficiência , entendeu que os elementos dos autos seriam suficientes para afastar a presunção de pobreza. Fundamentou sua decisão no fato de o Agravante já ter exercido a função de motorista com renda de R$ 1.744,52 e, principalmente, por ter figurado como sócio em pessoa jurídica, o que, a seu ver, seria um
"indício claro, hialino e evidente"
de capacidade contributiva. Concluiu, ainda, que a assistência pela Defensoria Pública não gera presunção absoluta de hipossuficiência.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre julgador, a decisão merece reforma.

A análise da hipossuficiência deve pautar-se na situação econômica
atual
do postulante, e não em sua condição pretérita. O fato de o Agravante ter exercido atividade remunerada ou constado como sócio em uma empresa – cuja constituição é justamente o objeto de questionamento na ação principal por suposta fraude – não constitui, por si só, prova inequívoca de que detém, no presente momento, condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Ademais, e de crucial importância, é o fato de o Agravante ser assistido pela Defensoria Pública do Estado. Como bem pontuado nas razões recursais, a atuação deste órgão é precedida de uma triagem socioeconômica, em conformidade com os critérios objetivos estabelecidos em resoluções próprias, como a Resolução CSDPES nº 66/2019, citada pelo recorrente . Essa triagem confere um robusto lastro de verossimilhança à alegação de hipossuficiência, reforçando a presunção legal. Embora tal presunção não seja absoluta, exige para sua desconstituição prova concreta e substancial em sentido contrário, o que não se verifica nos autos.

Corroborando a sua alegação, o Agravante colacionou ao processo o comprovante de sua inscrição e de sua família no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Tal documento, que é o instrumento utilizado pelo Governo Federal para identificar as famílias de baixa renda, constitui forte evidência da condição de vulnerabilidade econômica alegada, suprindo a lacuna apontada pelo juízo
a quo
em sua decisão.

O extrato bancário apresentado (ID 12120746), por sua vez, demonstra movimentação financeira modesta e compatível com a renda declarada, com saldo zerado ao final do período analisado , o que reforça ainda mais a convicção acerca da sua incapacidade de arcar com as custas processuais, cujo valor, segundo o magistrado, seria superior a R$ 1.200,00.

Deste modo, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não apenas milita em favor do Agravante, por força de lei, como também vem solidamente corroborada pela sua assistência pela Defensoria Pública e pela documentação carreada aos autos, em especial o comprovante de inscrição no CadÚnico. Os fundamentos utilizados pelo juízo de primeiro grau, data máxima vênia, não se mostram suficientes para infirmar este conjunto probatório.

A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que o patrocínio da causa pela Defensoria Pública é um forte indicativo da necessidade do benefício, gerando uma presunção de hipossuficiência que somente pode ser afastada por prova contundente em contrário, conforme se extrai do precedente colacionado nas próprias razões recursais.

Portanto, presentes os requisitos legais, a reforma da decisão agravada para deferir o benefício da justiça gratuita é medida que se impõe, a fim de garantir ao Agravante o amplo e efetivo acesso à tutela jurisdicional.

Pelo exposto conheço do recurso e dou-lhe provimento, para o fim de reformar a decisão liminar proferida nestes autos (ID 12145360) e, por conseguinte, deferir em caráter definitivo os benefícios da assistência judiciária gratuita a THIAGO CEZAR DE OLIVEIRA no processo de origem.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.